Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil).
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual.(Art. 133 e seguintes do CPC).
3. Diante da falta de previsão legal, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.